Tribunal: TJMT
Processo: 1031214-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031214-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL APLICADO PELO JUIZ - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
APELO NÃO CONHECIDO
.

De acordo com o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Inobstante o Apelante ressaltar a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, deixou de rebater especificamente o percentual dos juros remuneratórios fixado pelo Juiz (2,5% ao mês), tampouco indicou qual o percentual que entende ser devido no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1031214-85.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
Joel Correa Ferraz
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
para determinar a incidência de juros remuneratórios de 2,5% ao mês ao contrato n.o 404.306.706 e juros moratórios de 1% ao mês aos contratos no 876.435.376, no 876.133.226 e no 404.306.706.

Em suas razões, o Apelante alega que a contratação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza qualquer tipo de abusividade.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 107177474.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Joel Correa Ferraz
ajuizou
Ação Revisional de Contrato Bancário
em face do
Banco do Brasil S.A.
, tendo em vista o Contrato de Compromisso de Pagamento n.o 201701382457 no valor de R$ 26.346,61 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavo), a ser pago em 60 prestações de R$ 680,78 (seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) cada, das quais 37 (trinta e sete) já foram quitadas.

Assegurou que, no Instrumento Particular, há a cobrança de juros remuneratórios em taxa elevada, com capitalização diária, o que constitui em
bis in idem
e no enriquecimento ilícito da instituição Ré. Logo, não pode lhe ser imputado os efeitos da mora.

De modo alternativo, argumentou que a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios é abusiva e deve ser afastada do contrato.

Posto isso, requereu a revisão do contrato para:

- excluir do encargo mensal e/ou diários os juros capitalizados;

- reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado, apurado no período do pagamento das parcelas;

- sejam afastados todo e qualquer encargo contratual moratório, visto que o Autor não se encontra em mora, ou, como pedido sucessivo, a exclusão do débito de juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e multa contratual, em face da ausência de inadimplência, possibilitando, somente, a cobrança de comissão de permanência, limitada à taxa contratual;

- Exclusão da cumulação de correção monetária com a comissão de permanência;

- Exclusão de eventuais encargos TAC (Taxa de Abertura de Crédito); TEC (Cobrança de Emissão de Carnê) Taxa de Retorno conhecida também como Serviços de Terceiros.

- Exclusão de eventual cláusula de vencimento antecipado do contrato que obriga sua quitação imediata no caso de inadimplência;

- Sejam extirpadas do contrato quaisquer incidências a título de comissão de permanência;

Pediu, também, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, que totaliza R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais), ou, que esta quantia seja compensada com o saldo devedor.

Além disso, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contestação no ID. 107176483 e Réplica no ID. 107176495.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consignando ser possível a cobrança de juros moratórios nos contratos até o limite de 1% (um por cento) ao mês, sem a comissão permanência, nos três contratos objeto do “Compromisso de Pagamento n.o 201701382457”. E, além disso, a cobrança dos juros remuneratórios de 2,5% ao mês sobre o Contrato n.o 404.306.706 denominado “renegociação massifi”. A parte dispositiva assim está redigida:

[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo por resolução de mérito, a presente Ação de Revisional de Contrato Bancário art. 360 CPC com Pedido de Liminar ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado - no 876.435.376 “BB CREDITO RENOVAÇÃO”, no 876.133.226 “BB CREDITO RENOVAÇÃO” e no 404.306.706 “RENEGOCIAÇÃO MASSIFI” a juros de mora de 1% ao mês e aos contratos no 876.133.226 “BB CREDITO RENOVAÇÃO” e no 404.306.706 “RENEGOCIAÇÃO MASSIFI” a taxa de juros será de 2,5% ao mês, observados esses parâmetros a readequação do “Compromisso de Pagamento - Extrajudicial no 201701382457”.

Ainda considerando a sucumbência da instituição bancária, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Apelo em que requer a reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza qualquer tipo de abusividade.

Pelo que se verifica no ID.

107176456, em 27/06/2017, o Apelado celebrou contrato de “Compromisso de Pagamento n.o 201701382457” no valor de R$ 40.846,80 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), a ser pago em 60 prestações de R$ 680,78 (seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) cada, com início em 12/07/2017 e término em 12/06/2022, envolvendo as seguintes operações bancárias anteriormente firmadas pelo Recorrido:

-
N.o 876.133.226 “BB Crédito Renovação”:
Saldo Devedor R$ 10.853,88 / Saldo Acordado: R$ 16.833,60

-
N.o 876.435.376 “BB Crédito Renovação”
: Saldo Devedor R$ 12.770,12 / Saldo Acordado R$ 19.793,40

-
N.o 404.306.706 “Renegociação Massifi”
: Saldo Devedor R$ 2.722,61 / Saldo Acordado R$ 4.219,80.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(destaquei)

Dessume-se, pois, que inobstante seja permitida a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, as cláusulas contratuais podem ser revisadas quando estiver evidenciada a exorbitância deste encargo.

Na hipótese,
ao que consta na sentença, foi determinada a aplicação da taxa de juros remuneratórios de 2,5% ao mês ao contrato no 404.306.706 (Renegociação Massifi).

A instituição Apelante, contudo, traz neste Apelo apenas o argumento de que a contratação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano é permitida e não caracteriza qualquer tipo de abusividade.

Denota-se, nesse aspecto, que a instituição bancária não enfrentou os fundamentos da sentença quanto à taxa de juros remuneratórios aplicada (2,5%), ou seja, a instituição bancária não apresentou a esta Corte qualquer irresignação quanto os juros remuneratórios definidos pelo Juiz (2,5%), tampouco indicou qual o percentual que entende devido.

É cediço que o Recorrente tem o
dever
de abordar especificamente os fundamentos da decisão ou sentença que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, na peça de ingresso não há sequer um parágrafo em que os Apelantes rebatem
especificamente
os fundamentos da sentença no que tange aos juros remuneratórios de 2,5% (dois vírgula cinco por cento).

É fácil, portanto, reconhecer a falta de condição de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita o que determina o art. 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os
fundamentos de fato e de direito
intrinsecamente vinculados à decisão hostilizada, fazendo
combate específico ao ato judicial.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021